Tribunal: CARF
Processo: 13312.720624/2020-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.720624/2020-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.613 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
SPP SOLUTIONS SERVIÇOS DE SUPRIMENTO, AQUISIÇÃO E
GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Diante da não comprovação de crédito pleiteado em pedido de compensação, à
luz do art. 170 do CTN, o não provimento do pedido de compensação é medida
que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 02-89.303 da 2a Turma da DRJ/BHE, de 15 de janeiro de
2019 (fls. 34 a 39):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.720624/2020-27
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.613 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720624/2020-27

DESPACHO DECISÓRIO

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 123295473, emitido eletronicamente em
07/06/2017,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
09688.71768.140215.1.3.04-6250.

O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de IRPJ, Código de Receita 2089, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 30/07/2010, no valor de R$115.049,35.

De acordo com o Despacho Decisório, o crédito associado ao DARF acima
identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o
mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição. Diante do exposto, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.

Como enquadramento legal citou-se: art. 165 e 170 da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN).

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

O interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese,
o que se segue:

DO DIREITO

- Das Nulidades do Despacho Decisório

• A alegação de que não existe crédito disponível não pode ser entendida como
fundamento para o DD, sem constar o porquê dessa inexistência.
• A autoridade administrativa quedou-se inerte na análise de qualquer situação
que
legitima o crédito postulado.
• A autoridade administrativa deve obediência à legalidade, como preconizado na
Constituição.
• O processo administrativo no âmbito federal tem regulamentação própria e
deve ser observada pela autoridade julgadora.
• A Lei 9784, de 1999, no art. 2, inciso VIII, e no art. 50, dispõe, entre outros,
sobre os princípios da Legalidade, Motivação e Observância das formalidades.
• Não foram observados os deveres de motivação e fundamentação.
A autoridade não homologou a compensação por supostamente o crédito não
existir.
• Ela não se deu ao trabalho de motivar a decisão, de tal sorte que a empresa está
impedida de promover sua defesa, na medida em que nem sequer sabe o motivo
pelo qual o crédito não existe.
• Torna-se evidente que a não homologação desta compensação ocorreu por uma
questão de sistema de informática, porque o crédito propriamente dito nem
sequer foi apreciado.
• Para o deslinde da questão, mister seja definido o significado de disponibilidade
do crédito a que afirma a autoridade administrativa.
• Diversas situações acarretariam na restituição do valor recolhido, seja pela
inclusão indevida de valores na base de cálculo, seja por erro de fato na
apuração do imposto, seja por situações que autorizam o contribuinte a reduzir
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.613 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720624/2020-27

valores da base de cálculo, hipóteses que são regulamentadas pela IN
1.300/2012.
• A autoridade administrativa furtou-se em analisar qualquer das possibilidades
que ensejaria a restituição postulada.
• O despacho é totalmente nulo por ausência de motivação.
• A ausência de motivação das decisões importa nulidade do ato praticado, por
preterição do direito de defesa, conforme preleciona o art. 59 da Dec. n.o 70.235,
de 1972.

- Do Cerceamento Do Direito De Defesa
• Simplesmente não homologar a compensação sem explicar os motivos da
suposta indisponibilidade do crédito torna a decisão totalmente nula, por não
oferecer os elementos necessários para que a empresa possa promover sua defesa
e a prova da existência deste crédito.
• Houve cerceamento de direito de defesa, porque a autoridade nem sequer
intimou a empresa a prestar os esclarecimentos necessários.
• Em observância ao princípio constitucional da eficiência, a administração está
obrigada a intimar o interessado a fazer os esclarecimentos necessários e
comprovar o alegado, sempre que lhe restar dúvidas.

DO PEDIDO
Ao final, pede-se que sejam acatadas as fundamentações argüidas, a fim de
declarar NULO DE PLENO DIREITO o despacho decisório, pois eivado de vício
insanável decorrente da ausência da exposição dos fundamentos que culminaram
a não homologação da compensação.

A DRJ não deu provimento à manifestação de inconformidade por entender que o
Despacho Decisório foi devidamente motivado e fundamentado e que a recorrente se omitira
quanto ao fato de que o mesmo DARF teria sido utilizado no Per/Dcomp
04322.15279.121113.1.3.04-0837, analisado nos autos do processo 10880.914490/2014-22, e
que essas informações constam do documento intitulado "PER/DCOMP Despacho Decisório -
Análise de Crédito", fl. 30.
Por sua vez, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 44 a 46), aduzindo
essencialmente o seguinte:
Pelo que se percebe, a r. decisão não levou em consideração, nas razões de decidir a
eficácia dos princípios constitucionais da motivação dos atos administrativos e da ampla
defesa, impedindo a Recorrente de apresentar defesa, bem como demonstrar a existência
do crédito.
O princípio da motivação dos atos administrativos foi desrespeitado, uma vez que a
autoridade indeferiu a homologação das compensações utilizando como fundamento a
inexistência do crédito, sem qualquer esclarecimento adicional, tendo a decisão de
primeira instância alegado que esta estava fundamentada, com a menção de artigos
genéricos da legislação tributária. Ora, como pode a recorrente argumentar e apresentar
defesa sem saber ao certo por qual motivo sua compensação não foi homologada?
Logo, inexistindo fundamentação que sustente a decisão da autoridade administrativa,
esta passa a ser nula, por desrespeitar o princípio da motivação dos atos administrativos,
impedindo que a Recorrente apresente uma defesa concreta. Além do princípio da
motivação dos atos administrativos, restou violado o direito a ampla defesa, pois, como
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.613 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720624/2020-27

afirmado anteriormente, sem conhecer os motivos pelos quais sua compensação não foi
homologada, a apresentação de qualquer defesa está prejudicada.
Ao fim, fl. 46, a recorrente pede a nulidade do despacho decisório e a
homologação do pedido de compensação do crédito pleiteado:
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, ano-calendário
2010.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
03/04/2019 (vide termo de análise de juntada, fl. 42), face à ciência do Acórdão manifestada em
15/03/2019 (fl. 41), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que remanesce como
objeto de lide a quantia de R$ 58.196,17, requerida como crédito nas PER/DCOMPs de no
09688.71768.140215.1.3.04-6250 e 32392.97495.250515.1.3.04-6741, conforme o seguinte
Despacho Decisório:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.613 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720624/2020-27

Da análise de fl. 30, merece destaque o seguinte:

A empresa recorrente reitera seus argumentos no sentido de que não teria havido a
fundamentação para as compensações não fossem homologadas e que, sem conhecer a
fundamentação para a não-homologação, não teria como, sequer, defender-se adequadamente.
No entanto, a própria DRJ já demonstrou que o Despacho Decisório apresentou as
devidas fundamentações, conforme consta no Acórdão, merecendo destaque os seguintes trechos
(fl. 37):
O despacho não deixa dúvida: o fundamento de fato para a não homologação é a
utilização do Darf apresentado como crédito para fazer frente a compensações efetuadas
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.613 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720624/2020-27

em PER/DCOMP anteriores, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente para novas compensações e restituição. Foram informados, ainda, em
relação às compensações: o número dos PER/DCOMP anteriores e dos respectivos
processos. A inexistência do crédito indicado no PER/DCOMP em questão é
fundamento de fato legítimo e suficiente para sua não homologação. Demonstra-se,
assim, que o despacho traz, de forma explícita, a motivação da não homologação. A
exposição é clara e exaustiva. Assim sendo, não houve preterição do direito de defesa.

Ademais, a recorrente sequer apresentou meios de prova capazes de refutar as
argumentações aduzidas no Acórdão da DRJ, restando não comprovada a certeza e liquidez
exigidas como requisitos legais para caracterização dos créditos, à luz do art. 170 do Código
Tributário Nacional – CTN.
Nesses termos, adoto como razões de decidir aquelas já apresentadas no Acórdão
ora recorrido, não merecendo provimento o presente recurso.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital